Tribunal: TJDFT
Processo: 0742736-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. LEI DISTRITAL 318/1992. SÚMULA 27 DA TUJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial que visava a condenação do Distrito Federal a pagá-la Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB no percentual de 10%, bem como pagamento das parcelas retroativas, R$ 6.672,30, relativamente ao período de maio/2023 até março/2024.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta que cumpre integralmente sua carga horária semanal com as atividades relacionadas às ações básicas de saúde, estando lotada no Núcleo Vigilância Epidemiológica e Imunização de Ceilândia/DF (NVEI/DIRAPS). Aduz que o documento de descrição das atividades exercidas comprova os requisitos para a concessão da gratificação. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se faz jus a requerente ao recebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas - GAB, no percentual de 10% (dez por cento) sobre os seus vencimentos básicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a requerente esclareceu ser enfermeira, com lotação atual no Núcleo Vigilância Epidemiológica e Imunização de Ceilândia/DF (NVEI/DIRAPS), exercendo o cargo com jornada de 40 horas semanais, conforme documento de ID 67766102.
5. De acordo com o §1o do art. 2o, da Lei Distrital 318/92, a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor da área de saúde do Distrito Federal que cumprir sua carga horária semanal, integralmente, na realização de atividades relacionadas com ações básicas de saúde, tanto em centros urbanos quanto em áreas rurais. Ressalte-se que o Serviço de Atenção Domiciliar, conforme disposto no inciso VIII do art. 22, da Portaria SES/DF 199/2014, é caracterizado como Unidade Básica de Saúde.
6. Ademais, nos termos da Súmula n. 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF: "A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.".
7. Portanto, os elementos constantes dos autos evidenciam que a requerente, integrante do quadro de servidores da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, labora com atividades voltadas à atenção básica à saúde, informação confirmada por sua chefia imediata, indicando que as funções por ela desempenhadas se amoldam ao artigo 2o, da Portaria n. 2436/2017, do Ministério da Saúde, e visam a implementação de medidas de vigilância epidemiológica e imunização da atenção primária à saúde das regiões administrativas que pertencem à Região de Saúde Oeste, conforme relatório de ID 67766104. Assim, a parte requerente faz jus à percepção da gratificação. Precedentes: Acórdãos 1931352, 1858067, 1824103, 1662661.
8. No que toca à quantificação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, a Lei n. 318/1992, que a instituiu, prevê percentuais entre 10% e 20%, dispondo que o benefício será integralmente devido ao servidor que cumprir sua carga horária semanal completa em atividades ligadas às ações básicas de saúde, §1o do artigo 2o da referida lei.
9. No caso dos autos, a parte requerente cumpre 200 horas mensais, equivalentes a 40 horas semanais, como consta da ficha financeira de ID 67766102, integralmente, com lotação no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização. Assim, no caso em análise, a parte recorrente faz jus ao percentual de 10% da GAB, pois cumpre carga horária de 40 horas semanais integralmente em ações básicas de saúde, consoante determina a Lei 318/1992, devendo a sentença recorrida ser reformada.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido para, reformando a sentença, julgar procedentes os pedidos iniciais condenando o Distrito Federal a implementar a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde no percentual de 10% bem como realizar o pagamento retroativo de R$ R$ 6.672,30 (seis mil e seiscentos e setenta e dois reais e trinta centavos), relativamente ao período de maio/2023 até março/2024. O montante deve atualizado nos seguintes termos: deve incidir, até 1/5/2018, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. Após 1/5/2018, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021. Os valores vencidos e não pagos até a data da implementação do benefício deverão ser computados no cálculo.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
__________________
Dispositivo relevante citado: Lei Distrital 318/92, art. 2o, §1o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1931352, Re. MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, j: 7/10/2024; Acordão 1858067, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 6/5/2024; Acórdão 1824103, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 4/3/2024; Acórdão 1662661, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, j. 14/2/2023.